Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-20.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente o pedido – Apelo do autor – Serviços de "GoRead, Kantoo Inglês, NBA Básico, Vivo Meditação lite e Babbel" – Valores que correspondem ao desmembramento do plano de telefonia móvel contratado – Fatura que descreve

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga improcedente o pedido – Apelo do autor – Serviços de "GoRead, Kantoo Inglês, NBA Básico, Vivo Meditação lite e Babbel" – Valores que correspondem ao desmembramento do plano de telefonia móvel contratado – Fatura que descreve os serviços de forma pormenorizada, sem acréscimo no valor final. Apelo improvido.